Tribunal: TJDFT
Processo: 0712587-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA MÉDIA. SATISFAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O cometimento de falta média durante o cumprimento da pena não é obstáculo, por si só, ao indeferimento do livramento condicional porque não é suficiente para macular o requisito subjetivo.
2. Para aferição do requisito subjetivo à concessão do livramento condicional, deve ser observada a existência de infrações disciplinares graves nos seis meses que antecedem a análise do pedido do benefício, prazo previsto no artigo 42, Regimento Interno dos Estabelecimentos Prisionais do DF – RIEP/DF, e no art. 151, III, do Código Penitenciário do Distrito Federal, para classificação do comportamento carcerário do apenado. Se a última falta ocorrida foi média, não há que servir de óbice à concessão do livramento condicional.
3. Recurso conhecido e provido.